Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709586-62.2021.8.07.0018 RECORRENTE: AGROPER AGROPECUÁRIA LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. LICITAÇÕES. CONTAGEM DE PRAZO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. EDITAL. ATRASO ÍNFIMO. NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. TRANSMISSÃO AO VIVO. PANDEMIA COVID-19. MEDIDAS SANITÁRIAS. ASSEGURADO. 1. O art. 1o da Lei 12.016/2009 dispõe: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” 2. Apesar de a prova pré-constituída dos fatos alegados constituir pressuposto de admissibilidade da via mandamental, a questão, na presente hipótese, guarda relação com a apreciação do próprio mérito da impetração. Os documentos juntados aos autos são suficientes para permitir a apreciação dos fatos e do direito com eles relacionado sem necessidade de dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. Não há inovação recursal quando a petição inicial expressamente apresenta como uma das causas de pedir a nulidade do certame por inobservância do prazo estipulado no edital. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 4. A sentença contém fundamentação com as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, consoante o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 5. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade. Eventual irregularidade ou ilicitude alegada pela apelante deve ser demonstrada, o que não se verifica no caso. Embora a requerente sustente que alguns documentos foram apresentados fora do prazo, a Diretoria Colegiada da TERRACAP demonstrou a tempestividade da documentação complementar da empresa. A provas dos autos permitem concluir que os documentos faltantes foram encaminhados por meio de requerimento online, objeto do protocolo GAC-GEATE no 202109200016 e por e-mails relacionados para esse fim. A apelante somente questiona a data dos e-mails enviados. Entretanto, a documentação foi entregue até o dia 22/09/2021, ou seja, antes do encerramento do prazo de sobrestamento (30/09/2021). 6. A realização da sessão de abertura das propostas com transmissão ao vivo, disponível a todos, por meio de canal com acesso ao público, revela-se, a princípio, razoável em razão das medidas de segurança sanitária impostas pelo Poder Público por ocasião da pandemia da Covid-19. A medida adotada pela Administração Pública não feriu o princípio da publicidade: permite a todos acompanhar os atos da comissão em tempo real. Ao contrário, mostra-se eficiente para preservar o interesse público e a eficiência no período da pandemia. 7. A exigência de formalização do pedido, por meio de requerimento on line, para acesso aos documentos apresentados pela empresa vencedora do certame não configura violação ao princípio da publicidade. Não houve prejuízo à apelante que teve acesso aos documentos após formalizado o pedido. A exigência do procedimento foi realizada em igualdade ao que foi imposto a qualquer outro licitante, de modo que se a empresa vencedora pretendesse acesso à documentação da apelante também teria que formalizar o requerimento. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os artigos 52, §2o, da Lei 13.303/2016, e 3o, §3o, da Lei 8.666/1993, porque a simples permissão de acesso às propostas dias após a realização da sessão não cumpre a exigência legal de publicidade dos procedimentos licitatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta afronta aos artigos 5o, caput, inciso LX, e 37, caput, inciso XXI, ambos da Constituição Federal. Requer em ambos os apelos (IDs 44404080 – Pág. 21 e 44589428 – Pág. 19) que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB/MS 8.125). II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 9/3/2023 (ID 44404080 – Págs. 1/21), o apelo extremo foi manejado em 23/9/2022 (ID 44589428 – Págs. 1/19). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente tardou em exercer o seu direito de recorrer extraordinariamente, operou-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para inadmitir o seu processamento. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos de admissibilidade, constata-se que o apelo especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 52, §2o, da Lei 13.303/2016, e 3o, §3o, da Lei 8.666/1993, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da suposta nulidade do procedimento licitatório por violação aos princípios da publicidade e transparência, verbis: A Administração Pública estabeleceu diversas medidas e restrições para evitar a proliferação do Covid-19. O Decreto no 40.546/2020, que estabeleceu o regime de teletrabalho no âmbito da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal. A Terracap, ao adotar as referidas medidas, restringiu o acesso ao auditório por parte do público externo, inclusive nas licitações de venda de imóvel, com o objetivo de preservar a saúde dos próprios licitantes e dos funcionários envolvidos. O Relatório SEI-GDF n.o 271/2021 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM da Diretoria de Comercialização esclarece: "Quanto ao primeiro ponto, é notório que desde meados de março de 2020, quando da edição do Decreto no 40.546/2020, que estabeleceu o regime de teletrabalho no âmbito da estrutura administrativa do GDF, bem como de outros decretos que também impuseram restrições necessárias para evitar a proliferação do Novo Coronavírus, a Terracap acolheu uma série de mudanças em sua rotina de funcionamento, inclusive nas licitações de venda de imóveis, dentre elas a restrição de acesso ao auditório por parte do público externo, com o objeto único de preservar a saúde dos próprios licitantes e dos funcionários envolvidos no procedimento licitatório. 3.4. Por essa razão, nos dias de realização dos certames, a urna passou a ser acomodada na área externa do Ed. Sede, permitindo que os interessados em concorrer de maneira presencial depositassem suas propostas no sistema drive thru. Adicionalmente, a fim de manter a lisura habitual das licitações, investiu-se na contratação de empresa especializada para melhoria e modernização de toda a transmissão do evento, com a instalação de diversos equipamentos audiovisuais, abrangendo todo o espaço físico do auditório, de maneira que os licitantes e demais interessados pudessem acompanhar a realização do evento de maneira remota. 3.5. Nesse ponto, contrapondo a irresignação manifestada pela Recorrente, cumpre ressaltar que, até onde a memória alcança, não é de conhecimento da Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis-COPLI/DICOM nenhum outro caso onde o procedimento desenvolvido tenha sido igualmente desqualificado, seja por outros licitantes ou pelos órgãos competentes de controle externo, o que leva a crer que se trata de caso isolado e que não merece ser acolhido como causa de reprovação da atividade realizada por esta Companhia." A realização da sessão de abertura das propostas com transmissão ao vivo, disponível a todos, por meio de canal com acesso ao público, revela-se, a princípio, razoável em razão das medidas de segurança sanitária impostas pelo Poder Público por ocasião da pandemia da Covid-19. A medida adotada pela Administração Pública não feriu o princípio da publicidade: permite a todos acompanhar os atos da comissão em tempo real. Ao contrário, mostra-se eficiente para preservar o interesse público e a eficiência no período da pandemia. Como consignado pelo juízo “a transmissão não consegue trazer ao espectador todos os detalhes do evento, por limitações próprias desse modo de exibição, portanto, a ausência de câmera posicionada diretamente sobre os documentos extraídos dos envelopes não caracteriza vício capaz de invalidar o ato, mostrando-se adequada a transmissão com câmera estática e tomada ampla da mesa de apuração.” A suspeita suscitada pela empresa agravante quanto ao comportamento dos integrantes da mesa durante a leitura das propostas dos interessados no item 41 é infundada e não se mostra capaz de anular o procedimento licitatório. O fato de ter havido conversas entre os membros da mesa não induz a conclusão de que tenha ocorrido ato ilícito. Da análise das gravações da sessão, não se verifica a alegada mudança de padrão de comportamento dos integrantes da comissão durante a leitura das propostas do item 41. A apelante não traz, em seu recurso, em nenhum argumento novo capaz de afastar o entendimento acima exposto. Ao contrário do alegado, a apelante teve acesso a toda a documentação apresentada pela empresa vencedora, de modo que não se constata negativa de acesso à proposta do concorrente ou aos autos processuais. A exigência para que formalizasse o pedido por meio de requerimento on line para ter acesso aos documentos apresentados pela empresa vencedora do certame não configura violação ao princípio da publicidade, uma vez que o acesso da apelante aos documentos apresentados foi assegurado após formalizado o pedido. A exigência do procedimento foi realizada em igualdade: foi imposta aos licitantes, de modo que se a empresa vencedora pretendesse acesso à documentação da apelante também iria formalizar o pedido nos termos da Carta de Serviços da Companhia e seguir as orientações gerais dos serviços prestados pela Terracap. Sobre esse ponto, o Relatório o SEI-GDF n.o 271/2021 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM da Diretoria de Comercialização esclarece (ID 36424486, p 117): "De maneira análoga, a alegação de que teve negado seu pedido de acesso à proposta concorrente não prospera e demonstra ser uma tentativa vazia de impor à Comissão de Licitação algum vício na condução do certame licitatório, pois em nenhum momento a Comissão obstaculizou o acesso ao processo, apenas exigiu, como encargo de ofício e em pé de igualdade a qualquer outro licitante que assim o pretendesse, que o pedido fosse adequadamente formalizado nos termos da Carta de Serviços da Companhia, a qual estabelece as orientações gerais para os serviços prestados pela Terracap. Segundo aquele documento, que é acessível ao público por meio do endereço: https://www.terracap.df.gov.br/index.php/servico/carta-de-servicos-pdf, eventuais pedidos de acessos, vistas e cópias de processos administrativos devem ser formalizados por meio de requerimento online, utilizando-se o Sistema de Gestão de Atendimento ao Cliente - GEATE. 3.7. Tanto que, após a formalização do requerimento, conforme Protocolo GAC-GEATE no 202106300053 (doc. SEI no 65317907), o pedido da Recorrente foi regularmente atendido pela Comissão de Licitação, podendo-se assegurar que a concessão da cópia da proposta de compra da licitante SYS PARTICIPAÇÕES S/A, unicamente, por ter ocorrido em momento distinto daquele solicitado, em nada prejudicou o direito recursal da Recorrente, cujo momento oportuno está amplamente resguardado no instrumento convocatório". A apelante também afirma existir “gritante divergência dos formulários de proposta apresentado pela vencedora Sys Participações”. Todavia, não passou despercebido que não tece nenhum argumento de quais seriam tais diferenças e como teriam lhe prejudicado ou preterido. Por sua vez, a Diretoria de Comercialização, no relatório já mencionado, dispõe que a Comissão constatou que o site da Terracap oferecia à época dois caminhos distintos para o preenchimento da proposta presencial, cada qual com um tipo de formulário com sutis diferenças, porém com igual teor de informações e igualmente aceitos pela Comissão. Por fim, quanto à alegação da falha na documentação, tais fatos foram trazidos posteriormente pela apelante e não foram objeto de análise pelo juiz de origem: “Repise-se que a alegação de falha na documentação da SYS PARTICIPAÇÕES só foi trazida pela AGROCER AGROPECUÁRIA posteriormente, ainda pendente o julgamento do recurso administrativo, mas nem por isso o tema passou a integrar o objeto do apelo. Portanto, não se constata qualquer ilegalidade no fato de a autoridade encarregada de decidir o recurso não ter abordado esse assunto.” Não há nos autos provas para reconhecer ilegalidade para desclassificar a vencedora ou anular o certame em relação ao item 41. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR (OAB/MS 8.125). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015